Tribunal: STF
Processo: RE 81059
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
FALÊNCIA. CONTRATO DE CAMBIO. HABILITAÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
RETARDATARIO DO BANCO DO BRASIL NUMA CONCORDATA, DEPOIS CONVERTIDA
EM FALÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 213 DA LEI DE FALÊNCIAS E NÃO DO
PARAGRAFO 1. DO ART. 75 DA LEI DE MERCADO DE CAPITAIS. PRECEDENTES;
RE'S 76.458 E N. 76.755.-RECURSO NÃO CONHECIDO.